Tribunal: TJSP
Processo: 1002520-51.2023.8.26.0246
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-13
Data de publicação: 2024-04-13

Ementa:
Apelação Cível. Ação de revisão de contrato. Sentença de extinção sem resolução do mérito. Inconformismo. Análise do pedido de justiça gratuita no bojo da apelação. Gratuidade concedida. Impossibilidade de extinção do feito no caso concreto. Determinação de comparecimento da autora em cartório que estaria em linha de preocupação com a existência de advocacia predatória, o que levou a Corregedoria

Ementa:
Apelação Cível. Ação de revisão de contrato. Sentença de extinção sem resolução do mérito. Inconformismo. Análise do pedido de justiça gratuita no bojo da apelação. Gratuidade concedida. Impossibilidade de extinção do feito no caso concreto. Determinação de comparecimento da autora em cartório que estaria em linha de preocupação com a existência de advocacia predatória, o que levou a Corregedoria Geral de Justiça desta E. Corte a baixar Comunicado CG no 02/2017. Todavia, não é o caso dos autos ante a ausência de indícios de prática de advocacia predatória. Desnecessidade do comparecimento da autora em cartório para ratificar os termos da inicial. Presença nos autos da documentação pessoal da autora, juntada com a petição inicial, que afasta qualquer raciocínio de que esteja a ignorar sua representação em mandato estabelecido ao advogado para o interesse de agir em seu nome em juízo. Sentença anulada. Recurso provido.